Tribunal: TJDFT
Processo: 0712896-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. DESOCUPAÇÃO. COBERTURA DO PRÉDIO. ÁREA COMUM. LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desocupação de cobertura do prédio. 1.1. A recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata desocupação completa do imóvel, devendo ser determinada a expedição novo mandado de desocupação para que sejam retirados todos os bens e pessoas que estejam no imóvel, a fim de que a agravante seja imitida integralmente na posse do bem.
2. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva. 2.1. Jurisprudência: “(...) O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites da condenação, mostrando-se inviável a rediscussão de questões decididas pela sentença com trânsito em julgado. 2. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". (...)”. (07419732420208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021).
3. Conforme art. 1331 do Código Civil, o telhado ou a cobertura são de uso comum e estão sob a administração e gestão do condomínio. 3.1. Não cabe ao agravante, após a desocupação de todas as salas objeto da ação de despejo, pugnar pela retirada de bens da área comum do prédio, que, conforme explicado na origem, fazem parte de contratos firmados com outros vizinhos e não foram objeto da sentença executada.
4. Recurso improvido.